Tribunal: TJSP
Processo: 1066355-31.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. Taxas de sinistros dos exercícios de 2012 a 2014. O serviço público de combate a incêndios é atribuição dos Estados, motivo pelo qual os Municípios carecem de competência para a instituição de eventual taxa que o tenha como fato gerador. Aliás, em termos de segurança pública a atuação dos Municípios é restrita à possibilidade de constituição das guardas

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. Taxas de sinistros dos exercícios de 2012 a 2014. O serviço público de combate a incêndios é atribuição dos Estados, motivo pelo qual os Municípios carecem de competência para a instituição de eventual taxa que o tenha como fato gerador. Aliás, em termos de segurança pública a atuação dos Municípios é restrita à possibilidade de constituição das guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações (art. 144, §8o da CF).
Dá-se provimento ao recurso para anular-se a cobrança da taxa de sinistros/incêndios, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1066355-31.2017.8.26.0114
Registro: 2020.0000914880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066355-31.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante REC
DOM PEDRO S.A., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 30757
Comarca:
Campinas
Apelante:
Rec Dom Pedro S/A (réu)
Apelados:
Município de Campinas (autora)
Juiz sentenciante: Mauro Iuji Fukumoto
Ementa: Ação anulatória de débito fiscal. Taxas de
sinistros dos exercícios de 2012 a 2014. O serviço
público de combate a incêndios é atribuição dos Estados,
motivo pelo qual os Municípios carecem de competência
para a instituição de eventual taxa que o tenha como fato
gerador. Aliás, em termos de segurança pública a atuação
dos Municípios é restrita à possibilidade de constituição
das guardas municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações (art. 144, §8o da CF).
Dá-se provimento ao recurso para anular-se a cobrança
da taxa de sinistros/incêndios, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
parcial procedência nos autos da ação anulatória ajuizada por
Rec Dom Pedro S/A em face do Município de Campinas,
para determinar o cancelamento dos lançamentos de IPTU
descrito na inicial, referentes aos exercícios de 2011 e 2014,
mantendo a taxa de sinistros. Em razão da sucumbência
mínima da autora, o réu foi condenado ao pagamento das
custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 5%
sobre o valor da causa.
Cuida-se de ação anulatória de lançamento de
débito fiscal através da qual a autora pretende afastar
lançamentos de IPTU e Taxa de Sinistro dos exercícios de
2012 a 2014 relacionadas ao imóvel cadastrado sob o código
no 3162.53.46.0001.01001 no município réu. Alega a autora a
ausência de previsão do código cartográfico atribuído à gleba

3
na Planta Genérica de Valores do Município, a afastar
legalidade do lançamento, nos termos do disposto no artigo
150, inciso I da CF.
Após regular tramitação, sobreveio sentença de
parcial procedência (após embargos de declaração). O juiz
afastou os lançamentos de IPTU de 2012 a 2014, mas manteve
os de taxa de sinistro sob o argumento de que efetuados em
observância à jurisprudência então dominante.
Inconformada, a autora apelou (fls.469/488). Alega
a inconstitucionalidade da taxa de sinistro com base no
precedente firmado no Recurso Extraordinário no 643.247/SP
do STF; reforma da sentença para julgar totalmente procedente
o pedido formulado na inicial.
Sem contrarrazões, conforme certidão de fls.493.
É o relatório.
O
recurso
preenche
os
requisitos
de
admissibilidade e deve ser conhecido.
Cinge-se à controvérsia unicamente á analise da
cobrança da taxa de sinistros do município campinense.
A sentença merece reforma, porque é nítida a
incompetência do ente municipal para a cobrança da taxa de

4
sinistros.
Não se deve olvidar que os limites da competência
tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios estão definidos na Constituição Federal.
Considerando que a exigência de taxa está sempre
vinculada ao exercício do poder de polícia ou a determinado
serviço público disponível ao contribuinte, a competência para
instituí-la deve ser aferida a partir da atuação estatal geradora
do tributo.
O tributarista Hugo de Brito Machado é bem
elucidativo acerca da questão, in verbis:
“Competente para instituir e cobrar taxa é a pessoa
jurídica de Direito público que seja competente para a
realização da atividade à qual se vincule o fato gerador
respectivo. Sabe-se que a taxa é tributo vinculado, vale
dizer, o seu fato gerador é sempre ligado a uma
atividade estatal. Assim, a entidade estatal competente
para o desempenho da atividade é competente, por
conseqüência,
para
instituir
e
cobrar
a
taxa
correspondente”. (Curso de Direito Tributário, 28a
edição, pág. 449/450)

Com efeito, o artigo 144 da Constituição Federal
dispõe que a segurança pública é exercida pelos seguintes
órgãos: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia
ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de
bombeiros militares.

5
Nos termos do § 5o do dispositivo em apreço, “às
polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da
ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das
atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade
de defesa civil”. Já o §6o impõe a subordinação das polícias
militares e dos corpos de bombeiros aos Governadores dos
respectivos Estados.
Logo, é de se notar que o serviço público de
combate a incêndios é atribuição dos Estados, motivo pelo qual
os Municípios carecem de competência para a instituição de
eventual taxa que o tenha como fato gerador. Aliás, em termos
de segurança pública a atuação dos Municípios é restrita à
possibilidade
de
constituição
das
guardas
municipais
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações
(art. 144, §8o da CF).
Tecidas tais considerações, a sentença merece
reforma apenas na parte em que manteve a cobrança da taxa
de sinistros/incêndios. No entanto, a procedência mínima do
pedido da autora não tem o condão da alterar a fixação da
sucumbência outrora fixada.
Nesse sentido:
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir
no
cenário
tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando
a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a
atuação do Município em tal campo.

6
(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG
18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)
Ato contínuo, deve ser dado provimento ao recurso
para afastar a cobrança da taxa de sinistros aqui infirmada.
No mais, como a sentença já havia fixado à
Fazenda a responsabilidade pelo pagamento da sucumbência,
descabe qualquer modificação da decisão nesse ponto.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional discutida, bastando que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no acórdão,
como de fato ocorreu, sendo desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais.
Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se
que esta medida está em consonância com a atual
jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso

7
para reformar-se parcialmente a sentença e anular-se a
cobrança da taxa de sinistros infirmada na inicial.
BEATRIZ BRAGA
Relatora